Tribunal: TJPA
Processo: 0006105-60.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006105-60.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: RENATO AMORIM FERREIRA

EMBARGADO: SORAYA VERONICA PEREIRA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo assistente de acusação, na qualidade de vítima, contra acórdão que manteve a sentença penal condenatória sem fixar indenização por danos morais, ante a ausência de prova do dano extrapatrimonial. Sustenta omissão quanto ao pedido indenizatório formulado nas alegações finais, pleiteando prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de fixar valor mínimo indenizatório por danos morais, sendo cabível a integração do julgado por meio de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem, nos termos do art. 619 do CPP, a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

4. O julgado enfrentou expressamente a tese relativa ao pedido de indenização, com análise fundamentada acerca da ausência de elementos probatórios que autorizassem a fixação do valor mínimo.

5. A tentativa de rediscussão da matéria, mediante simples inconformismo com o resultado, é incabível na via eleita.

6. A ausência dos vícios legais também inviabiliza o uso dos embargos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade. 2. A fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória exige demonstração efetiva do prejuízo extrapatrimonial, não sendo possível sua imposição sem respaldo probatório nos autos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 387, IV, e 619; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.03.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENATO AMORIM FERREIRA
, vítima, na qualidade de Assistente de Acusação, em face do v. Acórdão de ID 23395199, datado de 11/11/2024, que, nos autos de Apelação Criminal, por ele ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, conheceu e julgou improvido o recurso interposto, com manutenção da sentença de 1º grau na sua integralidade, nos seguintes termos:

“Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo assistente de acusação contra sentença que, ao condenar a ré pelo crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), deixou de fixar valor mínimo indenizatório para reparação dos danos morais, conforme previsto no art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, à luz do art. 387, IV, do CPP, na ausência de provas concretas acerca do prejuízo extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais requer comprovação efetiva dos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela vítima, conforme entendimento do princípio do contraditório e da ampla defesa.

4. Na ausência de provas documentais ou testemunhais suficientes para delimitar a extensão do dano moral, a fixação de um valor indenizatório arbitrário não encontra respaldo, evitando-se ofensa aos princípios processuais constitucionais.

5. No caso concreto, não foram apresentados elementos probatórios que justificassem a existência e a extensão do dano moral, o que inviabiliza o arbitramento da indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: ‘1. A fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória exige comprovação específica do dano extrapatrimonial sofrido, não sendo cabível a determinação de valor indenizatório sem elementos probatórios que embasem o prejuízo.’

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 5º, LV.”

Em
razões
(ID 23586021), insurge-se o embargante no que concerne à não fixação do
quantum
mínimo indenizatório, em face dos danos decorrentes da infração. Salienta que, a exigência de pedido expresso na exordial é conferida ao
Parquet
e, à assistência de acusação, de rigor, em suas alegações finais.

Nesses termos, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar o exercício de pretensão recursal.

Em
contrarrazões
(ID 25536158), manifesta-se o RMP pelo conhecimento e improvimento dos embargos em comento.

O
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos em epígrafe.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENATO AMORIM FERREIRA
, vítima, na qualidade de Assistente de Acusação, em face do v. Acórdão de ID 23395199, datado de 11/11/2024, que, nos autos de Apelação Criminal, por ele ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, conheceu e julgou improvido o recurso interposto, no sentido de não acolher o pedido de indenização por danos morais, à luz do art. 387, IV, do CPP, ante a ausência de provas concretas acerca do prejuízo extrapatrimonial.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida,
na medida em que todas as teses aludidas em sede de apelação

foram expressamente tratadas no Acórdão em debate, inclusive, no que tange ao valor indenizatório, fulcro daquela pretensão recursal, veja-se:

“O Assiste de Acusação pleiteia a reforma da sentença objurgada, no intuito de que a ré seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, consoante pedido postulado em sede de alegações finais.

Sem razão, entretanto.

Com efeito, a reforma do CPP trazida pela Lei 11.719/2008, que alterou a redação do art. 387 do CPP, determinou ao juiz as providências a serem adotadas quando da prolação da sentença condenatória, dos quais a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo (a) ofendido (a).

Entrementes, apesar desta inovação, é necessário, para que não haja lesão aos princípios constitucionais processuais, especialmente os que asseguram a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal),
garantir espaço para a atuação probatória das partes acerca daquele valor.

É a partir desses pressupostos que a fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este
valor já estiver
previamente
demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima.
Isto porque, não pode o Juiz, no final do processo, tirar um número qualquer de sua consciência, causando surpresa à defesa, sob pena de rasgar o due processo of law, em
clara infringência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ao indeferir o arbitramento do quantum indenizatório, em sede de julgamento de Embargos de Declaração, pontuou o Juízo a quo (ID 19028189):

‘A sentença atacada, de fato, omitiu-se no que diz respeito a deliberar sobre o pedido de indenização formulado. Assim, precisa ser integrada, justamente para preencher a lacuna existente, o que faço nos seguintes termos.

Pois bem, nesse particular, entendo que o ora embargante não faz jus à indenização pleiteada, posto que não demonstrou por intermédio de documentos, ou outro meio de prova em direito admitido, o dano sofrido em razão da ofensa que lhe fora perpetrada.

Vale dizer que o dano moral é aquele que malfere os atributos da personalidade, compreendendo a vida, saúde, honra, nome e imagem. Também pode decorrer do sofrimento físico ou psicológico causado pelo ato ilícito. Ele consiste em ofensa à própria dignidade da vítima, verificando-se sempre que algum atributo da personalidade humana, como a honra, a imagem ou a integridade física, restam lesados, o que definitivamente não ocorreu na hipótese vertente.

No caso em questão, entendo não haver dano moral configurado, eis que não houve lesão efetiva à integridade moral da vítima ou a qualquer outra projeção da sua personalidade. Ademais, mera alegação da função punitiva da

indenização não justifica, por si só, o dever de indenizar. Assim, embora tais circunstâncias lhe tenham acarretado, sem dúvida, aborrecimentos e inconvenientes, não ocasionaram, a meu ver, qualquer lesão à sua esfera extrapatrimonial, o que seria necessário para a configuração do dano moral.

Ressalto, por oportuno, que a via indenizatória não pode ser usada indiscriminadamente em busca da solução de questões para as quais não é vocacionada, sobretudo quando se trata de alegação de dano moral, figura que desempenha função das mais relevantes no ordenamento jurídico brasileiro e que não pode, por isso, ter sua configuração banalizada.

No caso dos autos, a vítima limita-se a invocar a função punitiva e pedagógica da indenização, não indicando qualquer prejuízo efetivo que tenha ocorrido à sua esfera existencial ou a qualquer manifestação de sua personalidade.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração (doc. id. 79179008) e lhe DOU PROVIMENTO para, em consequência, integrar a sentença proferida no doc. id. 78864770, a fim de sanar a omissão e, assim, com força nos

argumento acima indicados, julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.’

Ademais, cumpre ressaltar que a indenização, in casu, em que pese requerida em sede de Alegações Finais pela vítima (ID 19028174), inexiste em sua exposição mínimos fundamentos alusivos ao dano moral suportado, ou seja, de que maneira, eventuais sequelas morais teriam sido decorrentes do ferimento sofrido, de tal modo que a eleição de um valor, ainda que mínimo, carece de elementos para fixação, pois sequer esclarecida a dimensão do dano emocional ou psicológico experimentado pela vítima.

Assim, entende-se que os autos carecem de elementos concretos para determiná-lo, diante da ausência de instrução específica acerca do tema, a respeito de quanto seria a quantia justa de indenização.”

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

No caso em tela, verifica-se que a alegação em testilha foi amplamente analisada e devidamente rechaçada no acórdão embargado.

Nessa conjuntura, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025